Tribunal: CARF
Processo: 11065.003238/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é relativa, cabendo ao contribuinte o ônus de infirmá-la, mediante prova individualizada da origem de cada depósito. Não é suficiente a apresentação de documentos genéricos, sem correlação direta com os créditos identificados nos extratos bancários.
REDUÇÕES Z. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A alegação de que os depósitos bancários se referem a vendas com cartão de crédito e débito, já registradas nas Reduções Z e tributadas anteriormente, exige demonstração individualizada da correlação entre cada depósito e a respectiva venda, mediante documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem tratamento diverso.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventuais excessos na determinação da matéria tributável e no cálculo do montante do tributo devido, desde que não relacionados com vício material, não constituem causa de nulidade, sendo possível a sua retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos dos artigos 142 e 145, I e II do CTN e artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.003238/2010-39
ACÓRDÃO
1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE ALIMENTOS REDE VALE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em contas
de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos. A presunção legal estabelecida pelo
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, é relativa, cabendo ao contribuinte o
ônus de infirmá-la, mediante prova individualizada da origem de cada
depósito. Não é suficiente a apresentação de documentos genéricos, sem
correlação direta com os créditos identificados nos extratos bancários.
REDUÇÕES Z. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A alegação de que os depósitos bancários se referem a vendas com cartão
de crédito e débito, já registradas nas Reduções Z e tributadas
anteriormente, exige demonstração individualizada da correlação entre
cada depósito e a respectiva venda, mediante documentação hábil e
idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que
justifiquem tratamento diverso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
2
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Eventuais excessos na determinação da matéria tributável e no cálculo do
montante do tributo devido, desde que não relacionados com vício
material, não constituem causa de nulidade, sendo possível a sua
retificação no curso do processo administrativo fiscal, nos termos dos
artigos 142 e 145, I e II do CTN e artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1201/1221) interposto em face do v. acórdão
de fls. 1157/1179, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 954/960 para o fim de
manter parcialmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o PIS e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), dos anos-calendário de 2006 e 2007.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
AUTOS DE INFRAÇÃO E OUTROS - FLS. 855/947.
Contra o sujeito passivo qualificado nos autos, foi lavrado o auto de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram destacados os aspectos principais
do lançamento, conforme demonstram os seguintes excertos:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
3

[...]

[...]

[...]

Em decorrência do procedimento fiscal, foram ainda lavrados os autos de
infração pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
O crédito tributário lançado foi assim consolidado:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
4

Foi anexado ainda o Termo de Encerramento, no qual consta a data de ciência do
sujeito passivo em 07/12/2010, além de demonstrativos pertinentes à compensação de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL.
RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL – FLS. 922/947.
1. DA CONTRIBUINTE FISCALIZADA.
A fiscalização fez um breve relato sobre a contribuinte fiscalizada, destacando
que nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativas
aos anos-calendário 2006 e 2007, consta tributação com base no lucro real trimestral.
2. DA AÇÃO FISCAL.
Nesse tópico, a autoridade fiscal discorreu sobre as intimações expedidas e
respostas apresentadas pela contribuinte fiscalizada, apresentando um detalhado
relatório dos fatos investigados.
3. DAS INFRAÇÕES APURADAS.
3.1 - OMISSÃO DE RECEITAS.
3.1.1 - PASSIVO NÃO COMPROVADO.
Considerou a fiscalização que a contribuinte mantinha em seu passivo na conta
contábil 2.1.2.3.1 — COM DE ALIMENTOS PRIMORDIAL LTDA saldo não comprovado de R$
370.000,00, em 31/12/2006, correspondente a fornecedores sem a comprovação do
efetivo pagamento conforme resposta dada em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal, por força do artigo 81 do RIR/99, foi efetuado o lançamento de oficio como omissão
de receita em 31/12/2006 dos valores em aberto na escrituração contábil da referida
conta.
3.1.2 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE.
3.1.2.1 - DIFERENÇA ESCRITURAÇÃO FISCAL X CONTÁBIL.
Ao cotejar os valores constantes nos Livros de Apuração do ICMS (matriz e filiais)
com os constantes da escrituração contábil, constatou a fiscalização a escrituração a
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
5
menor de valores conforme especificado, que resultou no lançamento de ofício
correspondente à diferença de receitas apuradas no valor de R$13.752,27, após dedução
das compras do Período igualmente não escrituradas, no mês de abril/2007.
3.1.2.2 - RECEITA NÃO ESCRITURADA.
Com a finalidade de apurar as receitas auferidas pela fiscalizada, a autoridade
fiscal solicitou a apresentação dos redutores "Z" dos pontos de vendas da matriz e filiais.
Após totalizar as receitas auferidas mensalmente e confrontá-las com as receitas
apuradas pela fiscalização, com a escrituração fiscal e a escrituração contábil, constatou-
se a falta de escrituração contábil e fiscal de receitas da atividade da contribuinte.
Em atendimento à intimação, a fiscalizada alegou que não havia condições de
apresentar comprovações quanto às alegadas postergações de lançamento e tributação
de receitas.
De acordo com as determinações legais em vigor, efetuou-se o lançamento de
ofício correspondente às diferenças de receitas apuradas pela fiscalização, nos meses de
setembro a dezembro/2007.
3.1.3 - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO NÃO COMPROVADA A ORIGEM E/OU A
EFETIVIDADE DA ENTREGA.
Em atendimento aos Termos de Intimação, a fiscalizada protocolou resposta
alegando que não havia possibilidade de comprovar o efetivo aporte de recursos dos
sócios.
Com base nos artigos 282, e 288, do RIR/99, foi efetuado o lançamento de ofício,
pela omissão de omissão de receitas.
3.1.4- FALTA DE ESCRITURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A fiscalizada foi intimada a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas operações de crédito efetuadas nas contas bancárias
da contribuinte (demonstrando a escrituração contábil correspondente).
Analisadas as respostas e documentos apresentados, concluiu-se que, não
comprovada mediante documentação hábil e idônea a origem dos depósitos bancários
constantes de suas contas correntes, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a
omissão de receitas no valor dos depósitos recebidos, conforme determinação do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
A seguir, foram demonstrados os valores não escriturados na escrituração
contábil da contribuinte nos anos-calendário de 2006 e 2007.
Ressaltou a fiscalização que, mesmo tendo sido apurado saldo credor de caixa, no
período sob fiscalização, não foi efetuado o lançamento de ofício desta infração pelo
motivo de ter sido constatada movimentação financeira não escriturada na contabilidade.
4 - DAS MULTAS APLICADAS.
Em relação às infrações apuradas, foi aplicada a multa de ofício no percentual de
75% como dispõe o inciso I do Art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
5 - CONCLUSÕES.
Diante do exposto, foi lavrado o Auto de Infração com a exigência do IRPJ e
reflexos nos anos-calendário de 2006 e 2007, com os respectivos demonstrativos,
formalizado no Processo Administrativo Fiscal N° 11065.003238/2010-39.
6 - INTIMAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO LALUR.
Tendo sido alterado os valores correspondentes aos saldos de prejuízos
acumulados e da base de cálculo negativa da contribuição, intimou-se a contribuinte a
proceder à alteração de seu LALUR — Livro de Apuração do Lucro Real, conforme planilhas
constantes do Auto de Infração.
DEMAIS DOCUMENTOS.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/850.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
6
O Termo de Transferência de Crédito Tributário foi juntado às fls. 951/953.

IMPUGNAÇÃO - FLS. 954/1145.
A impugnação foi apresentada em 05/01/2011, sendo que seu conteúdo pode ser
resumido conforme se segue.
I - DOS FATOS.
Inicialmente, a impugnante faz uma síntese do lançamento, antecipando,
também resumidamente, pontos de discordância no tocante à omissão de receitas
apurada com base nos depósitos bancários.
Naquilo que a impugnante não possuía respaldo contundente para formular
defesa, está reconhecendo a exigência, encaminhando moratória, (parcelamento) de cujo
encaminhamento faz prova ( Anexo 01).
II - VALORES NÃO IMPUGNADOS (parcelados).
Como a impugnante reconhece, de súbito, a inexistência de comprovação quanto
à origem dos recursos objeto e registro como suprimentos de caixa para a empresa, feitos
pelos sócios, tais valores, tal qual especificados nos autos de infração, fazem parte do
reconhecimento da procedência do lançamento, de modo que são excluídos "a priori" da
impugnação.
Do mesmo modo, é reconhecido como procedente o lançamento no item relativo
ao Passivo Fictício, valor original de R$370.000,00, de 31/12/2006. Esse valor, todavia, tem
origem no início do ano calendário de 2006.
Quanto à omissão de receitas não contabilizadas, o reconhecimento é parcial,
conforme detalhamento feito, tendo procedido à redução equivalente a 30% dos prejuízos
apurados/escriturados, no caso do IRPJ e da CSLL.
Foram indicados ainda os valores pertinentes à Cofins e ao PIS.
Observou-se que os valores apontados pelo Auditor Fiscal, no capítulo atinente a
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS, ao serem confrontados com a escrituração da empresa,
revelaram alguma dissonâncias, a serem detalhadas adiante.
III
-
INCONFORMIDADE
COM
AS
CONCLUSÕES
TRADUZIDAS
NO(s)
LANÇAMENTO(S).
III.A) DAS INCONSISTÊNCIAS NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DOS
DIVERSOS TRIBUTOS.
Como já mencionado supra, a apuração feita pela fiscalização, na auditoria que
apurou omissão de receitas, no sub-item denominado " OMISSÃO DE RECEITAS NÃO
CONABILIZADAS", padece de algumas inconsistências, resultando daí que, numa apuração
de valores menores nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007.
Considerando-se os valores de vendas canceladas e estornos, tudo devidamente
registrado nas escritas contábil e fiscal, e levando em conta que os valores do mês de
dezembro, na sua quase totalidade, foram objeto de lançamento em janeiro/2008, chega-
se à conclusão, conforme as Planilhas elaboradas, a partir de cada máquina registradora,
que os totais efetivos (reconhecidos pela impugnante conforme capítulo anterior) são:
setembro/2007 = R$93.226,63; outubro/2007 = 97.459,05; novembro/2009 = 79.444,63;
dezembro/2007 = 0,00.
As Planilhas que vão anexas, juntamente com cópias das "reduções Z" das
diversas máquinas registradoras, mês a mês, demonstram a apuração desses valores
acima registrados (Anexo 02). Deste modo, as diferenças entre esses montantes e aqueles
apurados pelo AFRFB são impugnadas, para que a impugnação resulte em anulação dessas
parcelas do lançamento, considerando-se quitado o débito nos montante efetivamente
ocorridos, nestes meses de 2007.
III.B) - INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO RELATIVAMENTE À MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
7
É improcedente o lançamento em relação a qualquer dos tributos, pelas
seguintes constatações: primeiramente, porque o AFRFB autuante considerou, no
somatório dos valores, mês a mês, todos aqueles montantes objeto de vendas com
cartões de crédito, valores esses que são devidamente registrados (cfe. reduções Z), nas
diversas máquinas registradoras, no dia a dia, de modo que o crédito nas respectivas
contas bancárias não representam um novo crédito, um novo ingresso, mas apenas a
liquidação dos ditos cartões.
A impugnante então passa a discorrer sobre operações com o BANCO
TRIÂNGULO, inclusive indicando transferências para o BANRISUL, indevidamente
elencados como omissão de receita.
Do mesmo modo, no caso do BANRISUL, as vendas através do "cartão BANRI-
COMPRAS" representa uma venda a prazo, sendo que o crédito dos respectivos valores,
que compõem registros da movimentação bancária correspondente, apenas consignam a
amortização do crédito representado no uso do dito cartão do Banrisul, de nenhum modo
implicando em omissão de receitas.
Em relação aos demais estabelecimentos bancários, registram-se, do mesmo
modo, créditos de vendas com Cartões, como VISA e CREDICARD, que foram considerados
pelo autuante, no montante da omissão de receita a título de "DEPOSITOS BANCARIOS
NÃO CONTABILZADOS", mas que, pelo mesmo motivo explicitado, não poderiam ser assim
considerados, por corresponder a receitas de vendas registradas no ato, em cada uma das
máquinas registradoras dos estabelecimentos (matriz e filiais) da impugnante.
Para demonstrar, anexam-se cópias das "reduções Z", (Anexo 03), amostragem
de diversas caixas registradoras e diferentes datas, onde constam os registros dos valores
relativos aos diversos cartões de créditos bancários aceitos pela REDE VALE nas vendas a
varejo.
Em segundo lugar, no restante dos valores apontados como omitidos, a esse
título, ainda que a contabilidade da empresa revele a falha da falta de escrituração dos
depósitos bancários, em 2006, é evidente que os depósitos diversos daqueles oriundos de
vendas com cartões de crédito também se relacionam a vendas registradas em
decorrência da sistemática de adoção obrigatória de máquinas registradoras.
É preciso destacar, também, que o reconhecimento de omissão de receitas,
caracterizado em outras modalidades, como "passivo fictício", "suprimentos
incomprovados" e "diferenças nos registros dos meses de 09 a 11/07" caracteriza
elemento substancial para inserir origem de recursos outros que não aqueles explicitados
na contabilidade, de modo a gerar o numerário depositado, no dia a dia, nas diversas
contas-correntes bancárias movimentadas pela empresa. Junta-se a esta defesa Planilha
de "reconstituição da conta caixa" (Anexo 04), em que se demonstra a inserção, nos
registros contábeis, das Omissões de Receitas admitidas pela impugnante, revelando a
sobra de substancial montante, mesmo considerando os depósitos esporádicos nas
diversas contas bancárias, como saída da conta caixa, inclusive se fosse reconstituída a
escrita contábil do período.
III.B.a - Indevida inclusão de valores transferidos de uma conta bancária para
outra, da mesma titular.
A impugnante aponta as incongruências que estão representadas no somatório
ou totalização dos valores pretensamente omitidos, de transferências de valores de um
conta bancária para outra. Por exemplo, como acima apontado, os valores que saíram da
conta do Banco Triângulo representam ingressos (depósitos) no Banrisul. Essas
constatações podem ser confirmadas com os registros que constam de fls. 425, 454, 462 e
470 (ref. Bco. Triangulo), em confronto com os registros de fls. 552, 566, 570 e 574 (ref.
Movimentação do Banrisul).
Cabe registrar que há diversos outros em que o auditor fiscal autuante inseriu, no
somatório dos depósitos bancários, valores concernentes a DOC ou TED. Do ponto de vista
legal e até pragmático, essas transferências bancárias jamais podem representar omissão
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
8
de receita, mormente no ramo de supermercado (natureza da impugnante), em que as
vendas passam, obrigatoriamente, pelas máquinas registradoras.

Por isso é que se pede:
A) a análise cuidadosa e sensata de todos os argumentos e provas trazidas pela
impugnante, de modo a julgar procedente, na totalidade, a presente
Impugnação;
B) alternativamente, se assim não entenderem esses julgadores, sejam excluídos
da tributação os valores relativos às vendas com cartões de crédito, que
repercutem, pela sistemática corrente do mercado, em créditos nas contas-
correntes bancárias, bem assim sejam excluídos todos os valores que consignam
transferências de uma para outra conta bancária, através de DOC ou TED.
Os documentos juntados à impugnação constam das fls. 961/1145.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) houve por bem julgar procedente em parte a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não contabilizados,
creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica.
RECEITA DA ATIVIDADE NÃO ESCRITURADA.
Devem ser tributados os valores da receita não escriturada apurados com base no
confronto da contabilidade com os relatórios denominados Reduções Z, considerando as
correções expressas em demonstrativo detalhado elaborado pelo contribuinte na
impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.A exoneração parcial do crédito tributário decorreu do reconhecimento, pela
instância a quo, da existência de diferenças indevidas na apuração das receitas não escrituradas
relativas às Reduções Z, no total de R$ 47.800,13, e de créditos bancários decorrentes de
transferências entre contas do mesmo titular, no importe de R$ 20.998,00.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário lastreado em dois
pontos principais, com base nos argumentos assim sintetizados:
 Dos Depósitos Bancários Não Contabilizados:
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
9
o A autuação considerou, no somatório dos valores de depósitos
bancários, montantes referentes a vendas realizadas com cartões de
crédito e débito, os quais já foram devidamente registrados nas
"Reduções Z" das máquinas registradoras e incluídos nas escritas
contábil e fiscal, compondo a base de cálculo dos tributos.
o Os créditos em suas contas bancárias representam apenas a liquidação
dessas vendas efetuadas por meio de cartões, e não uma nova receita
omitida.
o A exigência da turma julgadora de que ela apresentasse "planilhas
detalhadas" confrontando os valores das Reduções Z com os créditos
bancários questionados não encontra respaldo legal. Afirma que o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, exige apenas a comprovação da origem dos
recursos mediante documentação hábil e idônea, e que as Reduções Z
apresentadas cumprem esse requisito.
o Aduz que a falta de conciliação bancária na contabilidade constitui uma
infração meramente formal e não configura omissão de receitas,
especialmente quando o contribuinte, devidamente intimado, informa e
comprova a origem dos recursos depositados, demonstrando que não se
trata de um novo ingresso.
o Enfatiza que a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, somente é aplicável quando não há a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem a
origem dos recursos. Uma vez apresentados tais documentos, a
presunção é elidida, e o ônus da prova da efetiva omissão recai sobre o
Fisco.
o Invoca o princípio da verdade material, que impõe à Administração
Tributária o dever de fiscalizar, apurar e lançar tributos com base na
realidade factual e econômica. Alega que, no presente caso, o Fisco
presumiu a omissão de receitas sem apresentar provas suficientes de
que o fato jurídico tributário ocorreu de forma diversa daquela
registrada pela recorrente.
o Argumenta que, tendo apresentado documentos hábeis para comprovar
a origem dos recursos, o ônus da prova de que houve omissão de
receitas é do Fisco, não podendo ser exigida a elaboração de planilhas ou
detalhamentos não previstos na legislação.
 Da Incorreção do Lançamento e a Nulidade do Ato:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
10
o Sustenta que a apuração dos valores (bases de cálculo) é parte
integrante e indissociável da motivação do ato administrativo de
lançamento.
o Alega que o lançamento tributário deve ser constituído respeitando seus
pressupostos e contendo seus elementos essenciais, sob pena de
invalidade, sendo a motivação um desses elementos.
o Argumenta que a motivação do ato administrativo deve ser válida e
fundamentada em provas.
o Alega que, no caso em questão, há provas de que a motivação do auto
de infração está incorreta, pois utilizou fundamento legal equivocado
para determinados fatos e realizou um enquadramento fático
equivocado de eventos, constituindo fatos jurídicos inválidos.
o Defende que, havendo vício na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária, seja no antecedente (motivação) ou no consequente (crédito),
ocorre a nulidade do ato administrativo, que acoberta sua integralidade.
o Enfatiza que um ato nulo não pode ser convalidado, sendo necessária a
lavratura de um novo ato administrativo para a tributação do mesmo
fato.
o Argumenta que o reconhecimento, pelo julgador a quo, da tributação
inadequada de cancelamentos, descontos e transferências entre contas
da mesma titularidade já demonstra a invalidade do ato.
o Aduz que a tributação inadequada das vendas já tributadas por meio de
pagamentos com cartão de crédito e débito reforça a necessidade de
declaração de nulidade integral do auto de infração.
o Conclui que os órgãos de julgamento administrativos não têm a
prerrogativa de efetuar "relançamentos", mas apenas de julgar a
(in)validade dos atos, mantendo-os ou extinguindo-os. Portanto,
havendo invalidade (nulidade) na motivação do ato, este deve ser
integralmente retirado do ordenamento jurídico.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
11
8.Cuida-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-calendário
de 2006 e 2007, decorrentes da omissão de receitas, nas seguintes situações:
1. Passivo não comprovado: A fiscalização constatou a manutenção no passivo
de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, especificamente em
relação à conta contábil da COM DE ALIMENTOS PRIMORDIAL LTDA, com um
saldo não comprovado de R$ 370.000,00 em 31.12.2006. Esta ação
configurou omissão de receita conforme o inciso III do artigo 281 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99) e o artigo 40 da Lei 9.430, de 1996.
2. Omissão de receitas da atividade:
a. Diferença entre a escrituração fiscal (Livro de Apuração do ICMS) e
a escrituração contábil: Foi identificada uma escrituração a menor
de receitas no mês de abril de 2007, no valor de R$ 91.733,21. Após a
análise da manifestação da contribuinte, e considerando compras
não escrituradas, a diferença efetiva que influiu na tributação foi de
R$ 13.752,27.
b. Receita não escriturada: Ao confrontar os totais das "leituras Z" dos
pontos de venda com a escrituração contábil, a fiscalização
constatou a falta de escrituração contábil e fiscal de receitas da
atividade nos meses de setembro a dezembro de 2007. A
contribuinte alegou postergação desses valores para o ano de 2008,
mas não comprovou a tributação dessas receitas.
3. Suprimento de numerário não comprovada a origem e/ou a efetividade da
entrega: A fiscalizada não comprovou a origem dos valores de empréstimos
efetuados pelos sócios para a empresa nos anos de 2006 e 2007.
4. Falta de escrituração da movimentação bancária: A fiscalização apurou que
a movimentação financeira em diversas instituições bancárias (Banrisul S/A,
Unibanco, Banco Real e Triangulo S/A) não foi escriturada na contabilidade
da empresa no ano-calendário de 2006. Para o ano de 2007, a escrituração
foi considerada incompleta, especialmente em relação aos créditos do
Banco Triangulo S/A. A falta de comprovação da origem desses depósitos
bancários, mediante documentação hábil e idônea, caracterizou omissão de
receita conforme o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996 e o artigo 287 do RIR/99.
9.Conforme reconhece o RV, o sujeito passivo “não impugnou os itens 1 e 4 supra,
ou seja, a comprovação quanto à origem dos recursos registrados como suprimentos de caixa para
a empresa feitos pelos sócios, como também o lançamento do valor de R$ 370.000,00 lançado no
passivo e considerado como passivo fictício pela autoridade fiscal. Em relação a tais valores a
recorrente reconheceu a procedência e parcelou o crédito tributário”.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
12
10.No mais, em suma, a Recorrente busca a reforma da decisão da DRJ,
argumentando que a autuação sobre os depósitos bancários não contabilizados é indevida, pois se
referem a receitas já tributadas, comprovadas pelas Reduções Z, e que a exigência de planilhas
detalhadas não possui amparo legal. Adicionalmente, alega que a incorreção na aplicação da
legislação tributária e a equivocada qualificação dos fatos geraram um vício insanável na
motivação do lançamento, configurando sua nulidade integral.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
11.No que tange aos depósitos bancários não contabilizados, a Recorrente sustenta
que a fiscalização considerou indevidamente como omissão de receitas os valores provenientes de
vendas com cartões de crédito que já haviam sido devidamente registrados nas reduções Z das
máquinas registradoras, de modo que os créditos nas contas bancárias não representariam novos
ingressos de recursos ou novas receitas, mas apenas a liquidação financeira de vendas
previamente registradas e já tributadas.
12.Ao refutar a decisão de primeira instância, que rejeitou seus argumentos por não
ter elaborado "planilhas detalhadas" que demonstrassem a relação entre as reduções Z e os
depósitos bancários correspondentes, a Recorrente sustenta que tal exigência não encontra
amparo legal. Isto porque o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, exige apenas a comprovação dos
ingressos mediante "documentação hábil e idônea", requisito que teria sido atendido com a
apresentação das reduções Z.
13.O contribuinte defende que a falta de conciliação bancária na contabilidade
constitui mera infração formal, que não deveria resultar em nova tributação quando comprovada
a origem dos recursos. Nesse sentido, argumenta que a presunção de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é aplicável somente quando não são apresentados documentos
hábeis e idôneos para comprovar a origem dos recursos. Ou seja, uma vez apresentados
documentos que comprovem a origem dos recursos, caberia ao Fisco o ônus de provar a
ocorrência do ilícito tributário, em respeito à presunção de inocência e ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal.
14.A decisão recorrida, no ponto em exame, considerou insuficientes as provas
apresentadas pelo contribuinte. Destacou que a comprovação da origem dos depósitos bancários
deve ser individualizada, demonstrando de forma inequívoca a relação entre cada depósito
específico e sua respectiva origem. Não bastava a indicação genérica de documentos ou alegações
amplas sobre a natureza dos valores. Confiram-se os seguintes excertos:
Em relação ao Banco Triângulo, argumentou que os créditos ali
registrados, na sua totalidade, apenas configuravam o aporte dos recursos objeto de
crédito, para o banco financiador, ou seja, não era possível classificar tais créditos
bancários como omissão de receitas, uma vez que as vendas respectivas foram objeto de
registro prévio, no momento da venda no varejo (OBS.: Registro nas máquinas como
"Cartão Ofertão"). Situação semelhante teria ocorrido em relação ao Banrisul (cartão
BANRI-COMPRAS), além do Visa e Mastercard.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
13
Para fins de demonstração, a impugnante anexou cópias das "reduções
Z" (Anexo 03 - fls. 1069/1127), classificadas como amostragem de diversas caixas
registradoras e diferentes datas, nas quais constariam os registros dos valores relativos
aos diversos cartões de créditos bancários aceitos pela REDE VALE nas vendas a varejo.
Analisando os documentos que compõem o Anexo 03, verifica-se que, de
fato, em relação aos valores de vendas registrados nas Reduções Z, consta a especificação
de "Formas de Pagamento", com indicação de valores recebidos em dinheiro, cartões de
crédito, ticket refeição, entre outros, conforme excerto extraído da impugnação (fl. 1092):
(...)
Porém, diferentemente da situação anterior, na qual a impugnante se
esmerou na demonstração dos valores que compuseram as Reduções Z do período de
setembro a dezembro de 2007, elaborando planilhas detalhadas que foram confrontadas
com o lançamento, no caso em comento, não há como estabelecer, com base apenas nos
documentos anexados à impugnação (Anexo 03), a relação entre o valor indicado nas
Reduções Z e o correspondente crédito bancário questionado no lançamento cuja
origem deve ser comprovada pelo contribuinte autuado.
O fato de existir a possibilidade de no crédito questionado constar
valores recebidos por meio de cartão de crédito já registrados nas Reduções Z não exime
o contribuinte, que deixou de contabilizar a movimentação financeira integralmente ano
de 2006, e parcialmente em 2007, de comprovar a origem dos depósitos bancários de
forma individualizada como determina a legislação. Há de se considerar ainda a hipótese
de que nem toda venda realizada por meio de cartão de crédito tenha transitado nos
registros das Reduções Z, entre outras possibilidades.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários e afastar a presunção
legal de omissão de receitas não basta a indicação de documentos juntados de forma
aleatória, alguns ilegíveis, sem que sejam estabelecidos vínculos entre o depósito
questionado e a origem correspondente que se pretende comprovar.
Note-se que não foi demonstrado, ainda que por amostragem, nenhum
único depósito que fosse justificado por vendas efetuadas por meio de cartões de créditos
cujos valores constem das Reduções Z anexadas, evidenciando a coincidência de data e
valor.
A dificuldade de comprovação é agravada pela desídia do contribuinte no
trato da sua movimentação financeira que não foi contabilizada integralmente e, nesse
caso, não se pode exigir da autoridade fiscal, tanto a lançadora quanto a julgadora, que
procure estabelecer vínculos com base em documentos esparsos, juntados aleatoriamente.
(original sem grifo)
15.O colegiado a quo ressaltou que o contribuinte não conseguiu estabelecer
vínculos concretos entre os valores indicados nas Reduções Z e os créditos bancários questionados
no lançamento. Não houve demonstração, nem mesmo por amostragem, de coincidência de datas
e valores que permitisse confirmar que determinado depósito correspondia efetivamente a uma
venda já registrada.
16.Um ponto relevante da decisão foi o reconhecimento parcial da impugnação
apenas quanto às transferências entre contas bancárias do próprio contribuinte. Foram
identificadas e comprovadas quatro transferências específicas (em 11.01.2006, 30.01.2007,
01.06.2007 e 17.09.2007) que, conforme prevê o §3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
devem ser consideradas para efeito de determinação da receita omitida. Apenas estes valores, no
quesito depósitos não comprovados, foram excluídos da base de cálculo dos tributos lançados.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
14
17.A Recorrente insiste quanto ao descabimento da consideração de todos os
créditos constantes dos extratos de contas correntes, como sendo receitas. Contudo, olvida que a
mera identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o titular, regularmente
intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
18.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
19.Com efeito, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
ficção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
15
20.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), in verbis:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
21.Conseguintemente, competia à interessada, como bem destacado pela decisão
de 1a instância, ter apresentado provas que demonstrassem a relação entre as reduções Z e os
depósitos bancários correspondentes, cuja ausência não permite conhecer a efetiva origem dos
recursos. A mera apresentação das reduções Z, sem essa correlação com os créditos identificados
nas contas bancárias, não é suficiente para tal desiderato.
22.Por via de consequência, não tendo a Recorrente se desenvencilhado do ônus
que lhe competia, isto é, por não ter demonstrado a efetiva origem dos créditos bancários, não há
como prover o apelo.
INCORREÇÃO DO LANÇAMENTO E A NULIDADE DO ATO
23.Neste tópico, a Recorrente desenvolve argumentação sobre a invalidade do auto
de infração, baseando-se em vício material na motivação do ato administrativo.
24.Inicialmente, afirma que o auto de infração contém em seu bojo o detalhamento
de apuração de todos os tributos constituídos, bem como a evolução dos juros e a aplicação de
penalidade. Sustenta que esta apuração dos valores (bases de cálculo) é parte integrante e
indissociável da motivação do ato administrativo impugnado.
25.Prossegue argumentando que a motivação deve ser válida, sob pena de ausência
de um dos elementos essenciais do ato administrativo. Recorre às lições de Fabiana Del Padre
Tomé para defender que, para que a motivação se aperfeiçoe, não basta o relato do motivo,
sendo necessário que sua enunciação seja efetuada com fundamento em provas.
26.Alega que, no caso em análise, há provas do contrário, ou seja, há provas de que
a motivação do lançamento está incorreta, uma vez que utilizou fundamento legal equivocado
para determinados fatos, além da indicação de enquadramento fático equivocado de eventos,
constituindo fatos jurídicos inválidos. Sustenta que, havendo vício na aplicação da regra-matriz de
incidência tributária, configura-se a nulidade do ato em sua integralidade. Citando Eurico de Santi,
diferencia casos de "anulação" (quando o vício está no processo de produção do ato) de casos de
"nulidade" (quando o vício está no produto, ou seja, no conteúdo do ato-norma).
27.Defende que, tendo sido reconhecido pelo julgador de primeira instância a
tributação inadequada de cancelamentos, descontos e transferências entre contas de mesma
titularidade, e devendo ser reconhecida a tributação inadequada das vendas com cartão de
crédito e débito, tal reconhecimento de ilegalidades invalida integralmente o ato administrativo.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
16
Isso porque a prerrogativa dos órgãos de julgamento administrativos não é efetuar
"relançamentos", mas julgar a validade dos atos, mantendo-os ou extinguindo-os.
28.Conclui afirmando que, como há invalidade (nulidade) na motivação do ato –
aplicação incorreta de bases de cálculo e fatos imponíveis – deve o ato administrativo ser
integralmente retirado do ordenamento jurídico, ainda que parte do cálculo esteja correto.
29.Como se verifica, a Recorrente tergiversa sobre o tema, referindo-se a uma
suposta nulidade pela falta de correspondência entre a motivação e as provas que instruíram
lançamento. Afirma que “há provas do contrário, ou seja, há provas de que a motivação em si está
incorreta, uma vez que utilizou fundamento legal equivocado para determinados fatos, assim
como indicação enquadramento fático equivocado de eventos, constituindo fatos jurídicos
inválidos”. Entretanto, não especifica que provas seriam essas, nem em que aspecto poderiam
infirmar o lançamento.
30.De mais a mais, o eventual reconhecimento de excessos quantitativos e
valorativos relacionados à determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo
devido, incluindo as penalidades, não revela, per se, nulidade de qualquer espécie.
31.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
32.Já os incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do
sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
33.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
34.Vale dizer, é da natureza do processo administrativo fiscal e talvez a principal
razão da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de
ofício, dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de revisar
seus próprios atos.
35.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE INEXISTENTE.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.215 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003238/2010-39
17
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei,
não cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base
de cálculo, não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
36.Portanto, na medida em que não se vislumbra a existência de vício material, mas
apenas a revisão realizada pela instância a quo na base de cálculo, não procedem as alegações
recursais.

CONCLUSÃO
37.Ante todo o exposto, afasto a arguição de nulidade do auto de infração e, no
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1258
DF CARF MF
Original